Tribunal: TJSP
Processo: 0005502-81.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Incitação de movimento contrário à ordem e à disciplina. Palavra de agentes de segurança penitenciária. Validade. Prova segura. Imposição de sanção coletiva. Inocorrência. Impossibilidade de desclassificação. Recurso improvido.